Tribunal: TJMT
Processo: 0031744-40.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031744-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE SOUZA CORREA - CPF: 036.721.441-50 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), THAIS VALERIA AQUINO DA CRUZ - CPF: 055.092.191-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –

APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ex-companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

2. Se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Adriano de Souza Correa
,
contra a sentença anexada sob Id. 159032197, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
, requereu a incidência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 23, CP) ou sua
absolvição
diante da
inexistência de prova suficiente para a condenação
(art. 386, VI, CPP) – Id. 159027401.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 159027405).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém, preferindo deixar de sumariar o seu entendimento. (Id. 148580675)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 4.4.2018, por volta das 18h40min., em residência particular localizada na Av. Principal, s/n, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT,
Adriano de Souza Correa
ofendeu a integridade física da vítima
Thais Valéria Aquino da Cruz
, sua ex-convivente.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) em contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, pleiteou a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, CP) ou sua absolvição diante da inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VI, CPP).

A
existência do crime
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 159032158 - Pág. 5/8), Termo de Representação (Id. 159032158 - Pág. 19), Pedido de Providências Protetivas (Id. 159032158 - Pág. 21/25) e Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 159032158 - Pág. 35/45), corroborado ao depoimento da vítima em ambas as fases de investigação, que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão corporal praticado contra sua ex-companheira.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que estava em sua residência em companhia de sua ex-sogra e ex-cunhada, quando começou a chover e alagar a casa. Sabendo que o apelante estava no vizinho da frente ingerindo bebida alcóolica, o chamou para ajudar a retirar a água do interior da residência, sendo negado.

Afirmou que algum tempo depois o apelante chegou ao local, rindo da situação, momento em que ela o empurrou para colocá-lo para fora da casa, porém ele ficou irritado, a empurrou, apertou o seu pescoço, a derrubando no sofá. Esclareceu que as pessoas que estavam no local – dentre elas a irmã do apelante – tentaram intervir, porém ele continuou com as agressões, até que ela conseguiu se desvencilhar e pegar o celular e acionar a polícia militar.

Na audiência instrutória, a vítima afirmou que solicitou ajuda do apelante, porque a casa havia alagado, porém ele compareceu ao local bravo, fazendo pouco caso da situação, momento em que o empurrou para fora da residência.

Esclareceu que, após, ele retornou para o interior da casa e passou a agredi-la. Disse que foi empurrada, bem como recebeu um chute na perna e arranhões no braço e pescoço, os quais constaram no Laudo de Corpo de Delito.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em afirmar que o apelante deu início às agressões dando-lhe um empurrão que a fez cair no chão e, depois disso, passou a esganá-la.

Veja, que segundo se extrai do depoimento prestado, o primeiro empurrão realizado pela vítima, tinha como foco, única e exclusivamente retirar o apelante do interior da residência, vez que não estava lhe prestando auxílio no momento de necessidade, porém, aquele se revoltou com a atitude da ofendida, passando a agredi-la.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência de
“
Escoriações em suprahioidiana, esternal e punho direito”
e
“Equimose em terço médio da coxa direita”
(Id. 159032158 - Pág. 35/45), lesões que correspondem à narrativa da vítima.

No ponto, ao ser inquirido, o apelante asseverou que a vítima que deu início as agressões e que apenas a segurou pelos braços, não sabendo justificar a presenças das lesões constantes no laudo de corpo de delito, que em nada corroboram com a versão apresentada.

Ademais, cabia ao apelante fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), não conseguindo desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal.

Oras, se alega que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que, conforme os depoimentos da própria vítima, a mãe e irmã do apelante estavam presentes no momento da agressão, sendo possível a defesa apresenta-la para sustentar a sua versão, o que não o fez.

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição.

Quanto à tese de
legítima defesa
, malgrado o apelante alegar que apenas revidou a injusta agressão despendida pela vítima, ficou cabalmente comprovado às agressões, o que foi confirmado pela vítima.

Registra-se aqui, ser irrelevante saber quem teria iniciado a discussão, e mesmo que a vítima o tenha feito, o desentendimento iniciado por ela não constitui a injusta agressão prevista no art. 23, II, do CP, a autorizar a absolvição do réu.

Inegável, portanto, no caso em apreço, que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima, inexistindo injusta agressão prévia que justificasse tal conduta. Logo, descabe a pretendida absolvição com base na excludente da legítima defesa, pois, não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Nesse sentido:

“(...) “Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.” (TJMT, 63140/2017)” (Ap 142676/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

“(...) Ainda que tenha ocorrido prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime Nº 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

“(...) Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime Nº 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, n
ego provimento
ao recurso interposto por
Adriano de Souza Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023